Tribunal: TJSP
Processo: 2148843-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Plano de saúde – Concessão para que a seguradora forneça o medicamento Eribulina a paciente diagnosticado com tumor maligno de testículo metastático, refratário à quimioterapia com outros fármacos – Obrigatoriedade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do novo CPC, dadas a verossimilhança das alegações e a premência da terapia, ante o quadro

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Plano de saúde – Concessão para que a seguradora forneça o medicamento Eribulina a paciente diagnosticado com tumor maligno de testículo metastático, refratário à quimioterapia com outros fármacos – Obrigatoriedade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do novo CPC, dadas a verossimilhança das alegações e a premência da terapia, ante o quadro urgente/emergencial apresentado – Inteligência da súmula no 103 deste Tribunal – Recurso improvido.

TUTELA PROVISÓRIA – Dilação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para o seu cumprimento – Descabimento – Urgência para a realização da terapia, não sendo razoável que o paciente aguarde, para ver seu tratamento realizado – Redução da "astreinte" – Descabimento – Multa que guarda relação com a determinação do Juízo, incidindo apenas em caso de descumprimento – Recurso improvido.